Tribunal: TJES
Processo: 5001020-22.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-22.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA CAMPO DALL ORTO
RECORRIDO: BEE TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NEGADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais na qual a requerente alega, em síntese, que transferiu valores em moeda estrangeira por meio das instituições financeiras requeridas para o Banco Nacional da Bolívia.

Contudo, ao comparecer ao Banco boliviano para sacar o valor transferido, foi-lhe informado que ela não conseguiria sacá-los em dólar, mas tão somente na moeda nacional. Além disso, teria sido efetuado um desconto indevido após a transferência.

Em defesa, os bancos requeridos aduziram que a falha observada pela consumidora não decorreu dos serviços por eles prestados, mas foi praticada pelo banco boliviano (terceiro), o qual reteve valores a título de tarifa bancária e se recusou a repassar o valor em dólar à consumidora, o que caracteriza excludente de responsabilidade.

Sobreveio sentença (ID 14540254), julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID
14540255
) almejando a reforma da sentença, alegando que todos os bancos que participaram da cadeia de consumo possuem responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados por um deles.

Contrarrazões apresentadas em ID 14540259, reiterando a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo causal com os serviços prestados pelas recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como consequência direta, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço, que independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), somente será rompida se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

Dessa forma, inobstante as alegações recursais, não verifico ser possível responsabilizar as recorridas pelos fatos que acometeram a recorrente. A cadeia de consumo, por si só, não enseja automática responsabilidade civil, devendo, como já mencionado, verificar-se o cumprimento de todos os requisitos e a existência de eventuais excludentes de responsabilidade.

In casu
, as provas trazidas pela própria autora deram conta de que o serviço fora prestado corretamente pelas recorridas, de modo que o dano ocorreu no banco destinatário, o qual a consumidora solicitou o encaminhamento do dinheiro.

Não pode a consumidora, consternada com o imbróglio gerado, culpabilizar cegamente as empresas recorridas quando estas demonstraram a correta prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre ele e o dano.

Conforme bem apontado na sentença, infere-se dos documentos de
ID 27864851 e ID 27865335
que o valor transferido para o Banco Nacional de Bolívia SA pelas recorridas em 14 de abril de 2023 fora exatamente o de USD 1.095,06 (mil e noventa e cinco dólares e seis cents). Além disso, a própria recorrente alegou que a negativa em fornecer o montante em dólar foi do banco boliviano, que aduziu não ter dólar disponível no momento.

Além disso, é natural se esperar que, em transações internacionais, haja a cobrança de tarifas pelo banco que destinatário, tendo a parte recorrida alertado a consumidora acerca dessa possibilidade.

Assim, concluo tal qual o juízo
a quo
no sentido de inexistir responsabilidade das recorridas pela cobrança de taxa pelo banco boliviano ou pela ausência de moeda estrangeira naquele estabelecimento, que é estranho à lide.

A culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de nexo causal entre o serviço prestado pelas recorridas e o alegado dano sofrido pela recorrente afastam os pedidos de danos morais e materiais.

Por todo o exposto, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsto no Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)